Tribunal: STF
Processo: HC 216882
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NEGATIVA DA MINORANTE DO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNÇÃO DE DISCIPLINA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.(AgRg no HC 719.877/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/4/2022, DJe 2/5/2022) 



    2. A constatação de que o agente possui ligação com organização criminosa atuando em posição de disciplina, legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstancias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas. 



    3. Agravo regimental improvido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo tráfico de 24 g de crack (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 724.418, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, destacando que a hipótese é de paciente primário surpreendido com pequena quantidade de droga (24 g de crack). Ressalta que as instâncias de origem negaram a aplicação da minorante “sob o fundamento de que o paciente cumpriu UMA medida socioeducativa quando menor pelo delito de furto (extinta), e pelo simples fato de ter RESPONDIDO processos que somente APUROU (sic) a eventual incursão de atos infracionais análogos ao delito de tráfico e em tese integrar organização criminosa, os quais não tiveram sentença com resolução mérito acerca de eventual culpa, vistos que extintos”.



6. A defesa requer a concessão da ordem para aplicar a “causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não pode ser concedido.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. Na hipótese de que se trata, embora a quantidade da droga apreendida, na concreta situação deste processo, não impressione, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque, “muito embora primário, verifica-se que o acusado possui farto histórico envolvendo a prática de atos infracionais análogos a crimes hediondos (...), comprovando que se dedica com habitualidade a atividades criminosas, o que afasta a incidência da privilegiadora. Não bastasse isso, há notícia de que o acusado (...) integra a organização criminosa PGC, conhecidamente atuante nesta Comarca, ocupando o cargo de ‘disciplina’ (autos n. 5004617- 20.2021.8.24.0039)” (grifei). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da sentença condenatória:



    “Na terceira fase, não há causas especiais de aumento de pena, tampouco de diminuição. Com efeito, torna-se inaplicável a causa minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que (o paciente):



    1. na Vara da Infância e Juventude desta Comarca: 1.1. cumpriu medida socioeducativa de internação nos autos 0001882-07.2018.8.24.0039 até 20/03/2020, pela prática de ato infracional análogo ao crime de furto qualificado; 1.2. respondia a processo de apuração pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, supostamente cometido em 08/08/2021 (autos n. 5009999-91.2021.8.24.0039); 1.3. respondia a processo de apuração pela prática de ato infracional análogo ao crime de incêndio, supostamente cometido em 14/06/2018 (autos n. 5016800- 23.2021.8.24.0039); e,1.4. respondia a processo de apuração pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de integrar organização criminosa (PGC),homicídio qualificado e tráfico de drogas, sendo estes últimos supostamente praticados em 17/01/2021 (autos n. 5004617- 20.2021.8.24.0039); 



    2. na 1ª Vara Criminal desta Comarca, responde a inquérito policial pela prática do crime de homicídio tentado (autos n. 5016666-93.2021.8.24.0039).



    Desse modo, muito embora primário, verifica-se que o acusado possui farto histórico envolvendo a prática de atos infracionais análogos a crimes hediondos, dos quais destaco os dois procedimentos de apuração analisam a prática do tráfico de drogas, justamente o crime que ora se analisa, comprovando que se dedica com habitualidade a atividades criminosas, o que afasta a incidência da privilegiadora.



    Não bastasse isso, há notícia de que o acusado (...) integra a organização criminosa PGC, conhecidamente atuante nesta Comarca, ocupando o cargo de ‘disciplina’ (autos n. 5004617- 20.2021.8.24.0039). 



    Diante disso, AFASTO a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual a pena resta definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.” (Grifei).



11. Além disso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual, no sentido de que:



    “Não se desconhece que houve extinção dos processos de apuração dos atos infracionais n. 5004617- 20.2021.8.24.0039/SC e 5009999- 91.2021.8.24.0039/SC, bem assim da execução de medidas socioeducatuivas n. 0001882-07.2018.8.24.0039 em razão de o apelante ter atingido a maioridade e porque havia sido decretada sua prisão preventiva nesta ação penal, conforme cópias das respectivas sentenças juntadas com as razões recursais (evento 13). 



    Ocorre que os registros de atos infracionais prévios são recentes, tendo o apelante cumprido medida socioeducativa de internação nos autos 0001882- 07.2018.8.24.0039 até 20/03/2020, pela prática de ato infracional análogo ao crime de furto qualificado; respondeu a processo de apuração pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, [autos n. 5009999- 91.2021.8.24.0039]; respondeu a processo de apuração pela prática de ato infracional análogo ao crime de incêndio [autos n. 5016800-23.2021.8.24.0039]; bem como respondeu a processo de apuração pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de integrar organização criminosa [PGC], homicídio qualificado e, inclusive, tráfico de drogas, sendo estes últimos, supostamente, praticados em 17/01/2021 [autos n. 5004617-20.2021.8.24.0039] [certidão de antecedentes criminais constante no evento 132 da ação penal]. Adiciona-se que o apelante responde, na 1ª Vara Criminal da Comarca de Lages-SC, ao inquérito policial n. 5016666- 93.2021.8.24.0039, pela prática do crime de homicídio tentado [certidão de antecedentes criminais constante no evento 132 da ação penal]. Não bastasse, a magistrada a quo consignou que ‘[...] há notícia de que o acusado (...) integra a organização criminosa PGC, conhecidamente atuante nesta Comarca, ocupando o cargo de ‘disciplina’ (autos n.5004617-20.2021.8.24.0039).” (Grifei)



12. Tal como assentou a autoridade impetrada, “embora na origem tenha sido levantado o histórico infracional do agente no afastamento da benesse, verifica-se que outras circunstâncias foram apontadas para justificar sua não incidência, tais como a indicação de que se trata de integrante de facção criminosa, inclusive, com função de disciplina no grupo, atribuição que não é destinada a qualquer indivíduo, as circunstâncias da abordagem, os valores apreendidos em dinheiro, o fato de o agente ter se desfeito de seu aparelho celular, inutilizando-o a fim de ocultar provas do delito e ramificações de sua atividade”. 



13. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator